Tribunal: TJDFT
Processo: 0711085-37.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. ART. 2o-A DA LEI N. 7.716/89. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO.
1. Comete o crime de injúria racial aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, insulta-a com palavras preconceituosas relacionadas à sua cor, raça, etnia ou origem. Para a caracterização desse crime, deve estar presente o animus injuriandi – intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo a sua dignidade. 1.1. Demonstrado que o réu agiu de forma livre e consciente, com o propósito de ultrajar a vítima em virtude de sua cor/raça, não há como acolher a pretensão absolutória.
2. Nos crimes de injúria racial a palavra da vítima alcança especial valor probatório, sobretudo quando em harmonia com as demais provas carreadas aos autos e ausente qualquer elemento concreto capaz de invalidar ou desacreditar tal versão.
3. Este Tribunal tem reconhecido a possibilidade de fixação da obrigação indenizatória, em casos de injúria racial, desde que haja pedido expresso da vítima ou do Ministério Público, por entender presumida a ofensa aos direitos da personalidade.
4. Para fixação do valor indenizatório, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve examinar a situação econômica do ofensor, os benefícios que (eventualmente) obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, além de outras peculiaridades do caso. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia reduzida no caso concreto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.